Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-93.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SANÇÕES DISCIPLINARES EM VIRTUDE DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS PROCEDIMENTAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DOS ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NÃO ACOLHIMENTO - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - INOCORRÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - MEDIDAS PUNITIVAS PROPORCIONAIS E ARRAZOADAS - CASSADO O EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000026-93.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 07/10/2021 Publicação: 13/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SANÇÕES DISCIPLINARES EM VIRTUDE DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS PROCEDIMENTAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DOS ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MEDIDAS PUNITIVAS PROPORCIONAIS E ARRAZOADAS – CASSADO O EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodrigo Mello de Moraes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do autor. RELATÓRIO Rodrigo Mello de Moraes propôs a presente ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de se declarar a nulidade dos procedimentos: Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.815/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 103.816/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 109.594/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 109.595/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 109.593/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 120.364/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 119.306/2017 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 101.661/2018 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 106.534/2018 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 107.753/2018 - 36° BPM/3ªRPM e PCD n. 107.750/2018 - 36° BPM/3ªRPM (Evento 1 – INIC1). Extrai-se dos autos as comunicações disciplinares relativas ao número 133.964-7, Cb PM Rodrigo Mello de Morais, a saber: I) Processo Comunicação Disciplinar n. 103.815/2016/36° BPM/3ªRPM (Evento 1-DOC9) 1) Síntese do fato: No dia 04 de fevereiro do ano de 2016, na Sede da 180ª Cia PM do 36º BPM, em Vespasiano, o militar supracitado faltou à chamada prevista para 08h00min, bem como a todo turno de serviço para o qual se encontrava devidamente escalado como Auxiliar SOU/SOF, conforme escala em anexo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 13, inciso XX (faltar ao serviço) do CEDM. II) Processo Comunicação Disciplinar n. 103.816/2016/36° BPM/3ªRPM (Evento 1- DOC20): 1) Síntese do fato: No dia 11 de fevereiro do ano de 2016, na Sede da 180ª Cia PM do 36º BPM, em Vespasiano, o militar supracitado faltou à chamada, bem como a todo turno de serviço para o qual se encontra devidamente escalado como Auxiliar SOU/SOF, conforme escala em anexo. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: art. 13, XX (Faltar ao serviço) do CEDM. III) Processo Comunicação Disciplinar n. 109.594/2016/36° BPM/3ªRPM (Evento 1- DOC31): 1) Síntese do fato: No dia 12 de abril do ano de 2016, na Sede da 180ª Cia PM do 36º BPM, em Vespasiano, o militar supracitado faltou à chamada prevista para 17h30min, bem como a todo turno de serviço para o qual se encontrava devidamente escalado como Condutor/Motorista, conforme escala em anexo. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 13, inciso XX (faltar ao serviço) do CEDM. IV) Processo Comunicação Disciplinar n. 109.595/2016/36° BPM/3ªRPM (Evento 1- DOC42): 1) Síntese do fato: No dia 24 de abril do ano de 2016, na Sede da 180ª Cia PM do 36º BPM, em Vespasiano, o militar supracitado faltou à chamada prevista para 08h00min, bem como a todo turno de serviço para o qual se encontrava devidamente escalado como Reds/Recepção, conforme escala em anexo. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 13, inciso XX (faltar ao serviço) do CEDM. V) Processo Comunicação Disciplinar n. 109.593/2016/36° BPM/3ªRPM (Evento 1- DOC59): 1) Síntese do fato: No dia 29 de abril do ano de 2016, na Sede da 180ª Cia PM do 36º BPM, em Vespasiano, o militar supracitado, estando escalado como Relator do Reds/Recepção, chegou para chamada prevista para 08h30min com duas horas e meia de atraso, apresentando-se somente às 11h00min, conforme escala em anexo. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 15, inciso I (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar) do CEDM. VI) Processo Comunicação Disciplinar n. 120.364/2016/36° BPM/3ªRPM (Evento 1- DOC63): 1) Síntese do fato: No dia 24 de outubro de 2016, na Sede da 180ª Cia PM do 36º BPM, em Vespasiano, o militar supracitado, estando escalado como Auxiliar de Sargenteante, chegou para chamada prevista para 08h30min com quatro horas e meia de atraso, apresentando-se somente às 13h00min, conforme escala em anexo. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 15, inciso I (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar) do CEDM. VII) Processo Comunicação Disciplinar n. 119.306/2016/36° BPM/3ªRPM (Evento 1- DOC70): 1) Síntese do fato: No dia 27 de julho de 2017, na Sede da 180ª Cia PM do 36º BPM, em Vespasiano, o militar supracitado, estando escalado como relator de REDS, no horário de 07h30min às 18h00min, se apresentou para o serviço com 01h50min de atraso. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 15, inciso I (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar) do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VIII) Processo Comunicação Disciplinar n. 101.661/2018/36° BPM/3ªRPM (Evento 1- DOC73, página 2): 1) Síntese do fato: No dia 26 de novembro do ano de 2017, na Sede da 180ª Cia/36º BPM, em Vespasiano, o militar supracitado, estando escalado na função de relator de REDS, ausentou-se do turno de serviço com término previsto para as 19 horas, com dez minutos de antecedência, saindo às 18h50min, sem a autorização de quem é de direito. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal) do CEDM. IX) Processo Comunicação Disciplinar n. 106.534/2018/36° BPM/3ªRPM (Evento 1- DOC81): 1) Síntese do fato: No dia 28 de janeiro de 2018, na Sede da 180ª Cia PM do 36º BPM, em Vespasiano, o militar supracitado, estando como Relator de REDS, chegou para a chamada prevista para as 07h30min com 5 horas e vinte minutos de atraso, apresentando-se somente às 12h50min, conforme escala em anexo. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 15, inciso I (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar) do CEDM. X) Processo Comunicação Disciplinar n. 107.753/2018/36° BPM/3ªRPM (Evento 1- DOC92): 1) Síntese do fato: No dia 24 de março de 2018, o militar supracitado, estando escalado pela 180ª Cia PM na função de Relator de REDS, faltou à chamada prevista para 07h30min, bem como a todo turno de serviço para o qual se encontrava devidamente escalado, no horário compreendido das 08h00min às 18h00min, conforme escala em anexo. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 13, inciso XX (faltar ao serviço) do CEDM. XI) Processo Comunicação Disciplinar n. 107.750/2018/36° BPM/3ªRPM (Evento 1- DOC98): 1) Síntese do fato: No dia 25 de março de 2018, na Sede da 180ª Cia PM do 36º BPM, em Vespasiano/MG, o militar supracitado, estando escalado como Relator de REDS, chegou para a chamada prevista para as 07h30min com 40 minutos de atraso, conforme escala anexo. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 15, inciso I (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar) do CEDM. No tocante ao Processo Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.815/2016/36° BPM/3ªRPM, consta dos autos que o autor foi punido com prestação de serviço e 12 (doze) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC18, página 6 e DOC19); sobre o PCD n. 103.816/2016/36° BPM/3ªRPM, consta que o militar foi punido com 3 (três) dias de suspensão (Evento 1 – DOC30); sobre o PCD n. 109.594/2016/36° BPM/3ªRPM consta que o militar foi punido com 3 (três) dias de suspensão (Evento 1 – DOC40); sobre o PCD n. 109.595/2016 – 36° BPM/3ª RPM, consta que o militar foi punido com 4 (quatro) dias de suspensão e 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC55, páginas 4/5); sobre o PCD n. 109.593/2016 – 36° BPM/3ª RPM, consta que o militar não foi punido por não haver pontuação negativa (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC62, páginas 4/5); sobre o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PCD n. 120.364/2016 – 36° BPM/3ª RPM, consta que o militar foi punido com advertência (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC69, páginas 1/2); sobre o PCD n. 119.306/2016 – 36° BPM/3ª RPM, consta que o militar foi punido com advertência (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC72, páginas 4/5); sobre o PCD n. 101.661/2018 – 36° BPM/3ª RPM, consta que houve a substituição de uma punição pela advertência verbal pessoal, nos termos do art. 10 do CEDM (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC79); sobre o PCD n. 106.534/2018 – 36° BPM/3ª RPM, consta que o militar foi punido com advertência e 4 (quatro) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC89); sobre o PCD n. 107.753/2018 – 36° BPM/3ª RPM, consta que houve a substituição de uma punição pela advertência verbal pessoal, nos termos do art. 10 do CEDM (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC97); e, sobre o PCD n. 107.750/2018 – 36° BPM/3ª RPM, consta que o militar foi punido com advertência e 4 (quatro) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC101). Em sua petição inicial, o autor disse ter ingressado nas fileiras da PMMG desde o ano de 2004 e que, atualmente, possui a graduação de Cabo PM e pertence ao QPPM. Afirmou que, no ano de 2015, desenvolveu uma grave patologia, qual seja, transtorno mental e comportamental devido ao uso de droga (CID 10 - F19); que, quando percebeu que estava totalmente envolvido e dependente do uso de cocaína, buscou, de maneira voluntária junto a especialistas psiquiátricos, os devidos tratamentos, com claro intuito de se livrar da dependência química que o acometia. Salientou que o médico responsável pelo seu tratamento prescreveu, com objetivo terapêutico, o uso dos seguintes medicamentos: Lorazepam, Topamax e Hemifumarato de Quetiapina; que, nessa ocasião, foi advertido pelo médico especialista que o uso contínuo dos medicamentos prescritos teria como consequência natural alguns efeitos colaterais, sendo os mais comuns: tontura, sonolência, confusão, depressão, sedação, cansaço, fraqueza muscular, alterações do raciocínio etc. Disse que, iniciado o tratamento terapêutico ora prescrito, pode-se dizer que experimentou distintos períodos de picos em relação aos efeitos colaterais proporcionados pelos medicamentos descritos no item anterior, ou seja, na maioria dos períodos, os efeitos colaterais eram brandos e quase imperceptíveis, e, em outros períodos, amargou o ápice dos efeitos colaterais, como nos seguintes períodos: fevereiro/2016, abril/2016, outubro/2016, julho/2017, novembro/2017, janeiro/2018, fevereiro/2018 e março/2018. Aduziu que, em que pese a agressividade do tratamento realizado, continuou laborando na Polícia Militar, inclusive nos períodos em que os efeitos colaterais tiveram os efeitos mais drásticos. Ressaltou que, em alguns dias, em virtude dos fortes efeitos colaterais produzidos pelos medicamentos ingeridos, ficou impossibilitado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de ir trabalhar e, em outros momentos, não conseguiu chegar no horário correto, por circunstâncias totalmente alheias à sua vontade; e que, apesar de haver dado conhecimento do seu tratamento médico e dos possíveis efeitos colaterais aos seus comandantes, médicos e psicólogos da unidade, sofreu diversas comunicações disciplinares. Alegou que era possuidor de um conceito A durante sua carreira, todavia, quando iniciou o tratamento médico e teve problemas com os efeitos colaterais, sofreu com diversos PCDs, seja por faltar ao serviço (art. 13, inc. XX, Lei n. 14.310/02), seja por chegar atrasado ao serviço (art. 15, inc. I, Lei n. 14.310/02), e, ao final, amargou com o conceito B e os 46 pontos negativos. Salientou que concluiu com êxito o seu tratamento médico no ano de 2018, estando completamente livre da dependência química. E, desde a conclusão desse tratamento, nunca mais foi punido pelos mesmos motivos, demonstrando, dessa forma, que as comunicações disciplinares pretéritas se deram integralmente em virtude dos efeitos colaterais dos medicamentos. Ressaltou que tem 17 anos de corporação militar e reúne todos os requisitos para se inscrever no curso Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS), exceto pela condição de conceito, já que, para inscrição neste curso, o candidato necessita estar no mínimo no conceito B(-24) e ele possui atualmente o conceito B(-40), sendo que tal defasagem no seu conceito se deu por punições em comunicações disciplinares por motivos alheios a sua vontade. Aduziu, ainda, que, além de as punições sofridas serem irrazoáveis e desproporcionais, os procedimentos foram dotados de vícios capazes de maculá-los e nulificá-los. Apontou como vícios insuperáveis os seguintes: 1 - A inobservância do art. 36, caput, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), porque a administração pública militar não observou em qualquer momento o prazo aí estipulado, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade dos procedimentos em razão de a autoridade competente não designar, por meio de despacho, um encarregado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 2 - A inobservância ao art. 57, §2º, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, porquanto as comunicações disciplinares não foram apresentadas em cinco dias úteis, contados da observação ou do conhecimento do fato. 3 – A inobservância ao artigo 39 do MAPPA e ao princípio da razoável duração do processo nos 11 (onze) PCDs aos quais ele foi submetido. 4 - O acostamento de documentos apócrifos nos procedimentos – as escalas de serviço sem assinatura do superior competente –, documentos que considera imprescindíveis para a apuração das transgressões de faltar ao serviço (art. 13, XX, da Lei n. 14.310\02) e/ou chegar atrasado (art. 15, I, da Lei n. 14.310\02). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Invocou a aplicação do art. 2º, caput, §1º (concurso de transgressões), da Instrução de Corregedoria n. 01/2014. Disse que o citado no §2º é didático em nos dizer que “são conexas as transgressões que estão intimamente ligadas entre si. Em suma, uma não existe sem a outra ou não pode ser objeto de conhecimento perfeito, sem que também se tome conhecimento da outra [...]”. Aduziu que, durante o tratamento médico ao qual foi submetido para se combater o vício de substâncias químicas, fez uso contínuo de medicamentos que possuem como efeitos colaterais: tontura, sonolência, confusão, depressão, sedação, cansaço, fraqueza muscular, alterações do raciocínio etc. Afirmou que sofreu com alguns picos destes efeitos colaterais, sendo que, em alguns períodos, os efeitos foram mais fortes que em outros; e que os períodos de maior incidência dos efeitos colaterais coincidem, pelas datas das transgressões, com os dias das infrações disciplinares. Concluiu que os períodos de maior incidência dos efeitos colaterais e a natureza das transgressões disciplinares denota uma relação de causalidade entre os efeitos colaterais e as transgressões de faltar em serviço e/ou chegar atrasado. Aduziu, mais, que, verificam-se condutas exatamente iguais e próximas, devendo, portanto, ser reconhecida a continuidade. Ainda nesse ponto, argumentou, por fim, que as imputações de forma individual se tornam medidas desproporcionais e totalmente distanciadas da legalidade, já que as transgressões possuem uma única razão: incidência dos fortes efeitos colaterais dos medicamentos. Arguiu, por fim, a ausência de motivo determinante (caso fortuito). Disse que, conforme exaustivamente narrado, iniciou tratamento médico no ano de 2015, para se ver livre da dependência química que o assolava. Ocorre que, para a realização do tratamento, foram-lhe prescritos medicamentos considerados “tarja preta”, que tinham uma alta probabilidade de manifestar efeitos colaterais, como a sonolência, dificuldade de raciocínio, sedação, confusão mental etc. Alegou, ainda, que a razão das transgressões por ele praticadas se deu exclusivamente em virtude dos efeitos do medicamento, ou seja, fator externo alheio a sua vontade (caso fortuito); e que, por sua vez, nada poderia fazer, já que, na maioria das vezes, estava completamente sedado/desorientado. Asseverou que, em todos os procedimentos de comunicação disciplinar, em suas respectivas defesas, levantou as circunstâncias relativas aos tratamentos contra o vício, especialmente efeitos medicamentosos; que a prescrição de tais medicamentos foi feita por médico especialista do Hospital Militar (HPM); e que, ao iniciar o tratamento, fez questão de informar tal fato ao psicólogo e ao médico da sua unidade de trabalho. Ainda nesse ponto, alegou que, inclusive, tais profissionais médicos confirmaram em depoimento terem conhecimento de que ele fazia o uso de tais medicamentos e confirmaram que a sonolência, a sedação e a confusão mental são efeitos colaterais comuns dos medicamentos por ele utilizados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Argumentou que os atos administrativos que o sancionaram não estão em consonância com a realidade fática, muito pelo contrário, sequer foi analisado o verdadeiro motivo que o levou a tais transgressões. Ressaltou que as decisões administrativas sancionatórias não estão em consonância com o princípio constitucional da razoabilidade, uma vez que foi punido quando estava em um período de extrema fragilidade e refém de fortíssimos e inesperados efeitos colaterais oriundos dos medicamentos ingeridos, ferindo ainda o princípio da dignidade da pessoa humana. Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), para suspender todos os decréscimos no seu conceito funcional, para que, assim, tivesse a possibilidade de se inscrever no Curso Especial de Formação de Sargentos - EDITAL DRH/CRS N. 02/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2021 (INSCRIÇÕES ATÉ DIA 29\03\2021). No mérito, requereu que fosse julgado procedente o pedido, confirmando a tutela provisória de urgência em sentença, para que se declarassem nulos os PCDs n°. 103.815/2016; 103.816/2016; 109.593/2016; 109.594/2016; 109.595/2016; 120.364/2016; 119.306/2017; 101.661/2018; 106.534/2018; 107.750/2018 e 107.753/2018 e, via de consequência, fosse determinada a retirada dos decréscimos de seu conceito funcional. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em despacho de Evento 4 – DESP1, o meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME – Cível) determinou ao autor comprovar o seu estado de pobreza ou efetuar o recolhimento de custas em 15 dias úteis, com fundamento no §2º do artigo 99 e no artigo 290, ambos do CPC (Evento 4 – DEC1). O autor manifestou-se no Evento 9. Em despacho de Evento 11 – DEC1, o meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME-Cível indeferiu o pedido de tutela de urgência e concedeu a gratuidade de justiça. O autor cientificou o Juízo sobre a interposição do recurso de agravo de instrumento, Processo n. 2000047-84.2021.9.13.0000 (Evento 16 – MANI1). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME-Cível manteve a decisão agravada (Evento 18 – DESP1). Houve a comunicação da concessão de antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento interposto pelo autor, Processo n. 2000047-84.2021.9.13.0000. Foram suspensos os decréscimos no conceito funcional do autor, decorrentes dos procedimentos disciplinares PCD n. 103.815/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 103.816/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 109.594/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 109.595/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 109.593/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 120.364/2016 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 119.306/2017 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 101.661/2018 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 106.534/2018 - 36° BPM/3ªRPM, PCD n. 107.753/2018 - 36° BPM/3ªRPM e PCD n. 107.750/2018 - 36° BPM/3ªRPM, possibilitando que ele se inscrevesse no Curso Especial de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Formação de Sargentos - EDITAL DRH/CRS N. 02/2021, de 12 de março de 2021 (Evento 21). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME-Cível determinou que se expedisse ofício “de ordem” para comunicação da decisão ao comandante-geral da PMMG proferida nos autos do agravo de instrumento, Processo n. 2000047-84.2021.9.13.0000 (Evento 23). O Estado de Minas Gerais contestou o feito em petição juntada no Evento 28 – CONT1. O autor impugnou a contestação (Evento 38 – IMPUGNAÇÃO1). O Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de não ter outras provas a produzir (Evento 43 – ESPECIFICAÇÃO PROVA1). O autor não se manifestou sobre a intimação para especificação de provas (certidão de Evento 46 – CERT1). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME solicitou ao juízo criminal da comarca de Buenópolis/MG que enviasse cópia da sentença, do acórdão e da certidão de trânsito em julgado relativos ao Processo n. 0010469-25.2019.8.13.0092, em que figurou como réu THIAGO RODRIGUES NERI (Evento 40 – DESP1). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME rejeitou o pedido do autor, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (Evento 48 – SENT1). O autor interpôs o recurso de apelação (Evento 56 – APELAÇÃO1). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 62 – CONTRAZAP1, aduzindo: A questão é simples, e por demais singela, não merecendo delongas para sua correta elucidação. Como foi dito, o problema central gira em torno da ocorrência da legalidade do ato administrativo disciplinar que ensejou a punição do Apelante. Tendo sido devidamente comprovada a transgressão disciplinar praticada, não restou outra alternativa senão a de aplicar a punição. Assim, não houve a prática de qualquer arbitrariedade ou ilegalidade. Os meios utilizados para a apuração da transgressão disciplinar observaram o que determina a norma legal, não havendo que se falar em nulidade dos atos administrativos; Assim, sendo, não há que ser decretada a nulidade do ato punitivo em questão, eis que perfeito, completo e acabado, considerando que sua punição se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. A aplicação da pena disciplinar tem para o superior hierárquico o caráter de um poder-dever, uma vez que a condescendência na não punição é considerada crime contra a Administração Pública. A Administração da Polícia Militar cumprindo o seu poder-dever, quando do conhecimento da transgressão disciplinar, instaurou o procedimento administrativo necessário a apuração da pretensa infração disciplinar, obedecendo rigorosamente os prazos estabelecidos em Lei, dando-lhe oportunidade à ampla defesa e contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Sabedora de suas responsabilidades a PMMG, não poderia se furtar de pautar seus atos dentro dos princípios que norteiam a Administração Pública, quer sejam, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade. É de se concluir, a vista do exposto, que razão nenhuma assiste ao Autor/Apelante, conquanto tão-somente o fato de ter conduta incompatível com os valores da Corporação já deu legitimidade ao ato administrativo de sua punição. Ao final, requereu que seja confirmada a respeitável sentença, negando provimento ao recurso interposto pelo autor. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso por estar presente o requisito e pressuposto de admissibilidade. Considerando as questões levantadas pelo autor em seu apelo, não vejo como provê-lo. Em suas razões recursais, inicialmente, o apelante reproduz as alegações inicias de existência de nulidades procedimentais decorrentes 1º) da inobservância do art. 36, caput, da Resolução Conjunta n. 4220, de 28 de junho de 2012 (que instituiu o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA) porque a administração pública militar não observou em nenhum momento o prazo ali estipulado, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade dos procedimentos em razão da autoridade competente não designar por meio de despacho um encarregado no prazo de 10 (dez) dias úteis; 2º) da inobservância do artigo 57, §2º, da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, porquanto as comunicações disciplinares não foram apresentadas em cinco dias úteis, contados da observação ou do conhecimento do fato; e 3º) da inobservância do artigo 39 do MAPPA e do princípio da razoável duração do processo nos 11 (onze) Procedimentos de Comunicação Disciplinar aos quais ele foi submetido. De conformidade com o fundamento expresso na sentença, os prazos rituais e de conclusão de processos administrativo-disciplinares servem para a Administração fiscalizar a atuação dos servidores encarregados. A inobservância desses prazos não macula o procedimento e sequer isenta o militar de ser responsabilizado pela transgressão possivelmente cometida. Cabe ao militar/interessado demonstrar o prejuízo decorrente da demora da tramitação do procedimento (art. 69 da Lei Estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002). A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça segue no sentido de que a anulação de ato processual, por inobservância à regra procedimental, exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Destaco: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONVERSÃO DA EXONERAÇÃO EM DESTITUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESTITUIÇÃO DO CARGO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS APURADOS AOS TIPOS LEGAIS. ATO VINCULADO. SEGURANÇA DENEGADA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA [...] VÍCIOS NAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 6. O impetrante alega que foram estipulados 60 dias para a conclusão do PAD, mas a sua prorrogação somente ocorreu 12 dias após findo o prazo e que as sucessivas prorrogações carecem de motivação. 7. As sucessivas prorrogações de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não são, por si sós, causa de nulidade do procedimento. Ademais, a extrapolação do prazo de conclusão do processo disciplinar previsto no art. 152 da Lei 8.213/1991 não constitui nulidade, salvo se comprovado prejuízo à defesa, à luz do princípio pas de nullite sans grief. Alinhados com essa compreensão: MS 22.200/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.9.2019; MS 17.727/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 1º.7.2015; MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.4.2013; MS 15.687/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.11.2011; AgRg nos EDcl no RMS 30.468/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19.9.2012; RMS 28.968/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3.8.2009. 8. Na hipótese dos autos, a parte impetrante não invoca nenhum prejuízo à sua defesa, não podendo, no sistema de nulidade do direito brasileiro, atribuir-se a pecha de nulidade a uma estrita irregularidade formal, que não causa prejuízo algum ao direito dos sujeitos envolvidos, a que a lei não atribui expressamente o destino da invalidade jurídica. [...] (MS 24.672/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 05/08/2020) Considero inexistentes os vícios procedimentais relativos à inobservância de prazos. Sobre a juntada das cópias das escalas de serviço sem assinatura do superior competente, tem-se que em nenhum momento as supostas escalas foram questionadas pelo apelante no curso dos procedimentos administrativos. O Cabo PM Rodrigo Mello de Moraes não nega as faltas ao serviço, ou mesmos os atrasos, ou, ainda, as saídas antes do término do horário do serviço. As suas defesas administrativas se pautaram pela existência de causas de justificação. A ausência de assinatura não configura vício ao procedimento administrativo porquanto em nada foi cerceada a defesa do militar, uma vez que foram reconhecidas como válidas as escalas apresentadas. Quanto à existência de conexão entre as possíveis transgressões disciplinares, saliento que coaduno com o entendimento adotado pelo nobre magistrado “a quo”, porquanto, apesar de serem semelhantes e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 subsequentes, as transgressões são práticas individualizadas de não se apresentar ao serviço ou atrasar em assumir o serviço em tempo, modo e execução diversas, sem liame material ou probatório. Transcrevo trechos da respeitável sentença, in verbis: O Autor alega que deveria ser aplicado os institutos da simultaneidade e da conexão, com a imposição de punição única, sob a agravante do inciso II do artigo 21 do denominado “CEDM”, em razão das proximidades das datas dos fatos e da similitude das transgressões disciplinares, ocorridas dentro do período em que sofreu agravamento dos efeitos colaterais das medicações. Dispõe o inciso II, do artigo 21 da Lei Estadual n. 14.310/2002: Art. 21 – São circunstâncias agravantes: II – prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; São simultâneas as transgressões praticadas ao mesmo tempo e lugar. No caso evidente se mostra que as transgressões disciplinares foram praticadas em tempo distinto, ao longo dos anos de 2016, 2017 e 2018 Quanto a conexão, vamos aos conceitos do Manual Prático de Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos, editado pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais: “Dá-se a conexão quando entre duas ou mais infrações existe uma ligação de natureza subjetiva, material, teleológica (relativa à finalidade) ou probatória. Conexão subjetiva: há uma pluralidade de servidores envolvidos no mesmo fato. Conexão material: uma infração é praticada para garantir a execução, impunidade, ocultação ou vantagem em relação à outra infração. Conexão probatória: quando a prova de uma infração influi na descoberta de outra.” Nas hipóteses de conexão acima elencadas, nenhuma se enquadra à alegação do Autor. Os fatos e os casos levantados pelo apelante não se enquadram nas hipóteses de conexão de transgressões porquanto ausentes liames subjetivos, material ou probatório; por essa razão, tais transgressões deveriam, como efetivamente foram, ser apuradas em procedimentos individuais, consoante as disposições dos art. 2º, §2º, e 3º da citada ICC PM/BM n. 01/2014. Ademais, norma interna da Corporação Militar – invocada pelo apelante – resolve seus questionamentos sobre a possível conexão das transgressões. A Instrução Conjunta das Corregedorias PM/BM n. 01/2014, prevê: Art. 2º - Durante o processamento da transgressão disciplinar, a autoridade deverá considerar e aplicar os institutos da simultaneidade e da conexão na prática das transgressões, nos termos do Art. 21, II, do CEDM, que determina apenas a aplicação de circunstâncias agravantes em relação à transgressão mais grave. §1º São simultâneas as transgressões praticadas pelo mesmo militar, ao mesmo tempo e lugar. Por exemplo: o militar que, durante o serviço, esteja portando duas armas de fogo em situação irregular, com o fardamento alterado e a barba por fazer. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 §2º São conexas as transgressões que estão intimamente ligadas entre si. Em suma, uma não existe sem a outra ou não pode ser objeto de conhecimento perfeito, sem que também se tome conhecimento da outra. Citam-se como exemplos os seguintes casos: militar que, após chegar atrasado para uma chamada, simula doença; o militar que falta ao serviço, a fim de comparecer fardado a uma reunião de caráter político-partidário; militar que, por estar embriagado, efetua disparo de arma de fogo. Art. 3º Não se enquadra, em regra, como transgressões conexas o fato do militar faltar a escalas de serviço subsequentes, devendo, neste caso, cada falta ser apurada individualmente em processos disciplinares distintos. Art. 4º A transgressão disciplinar de natureza mais grave será considerada a principal, e se existirem duas ou mais transgressões de mesma na natureza, considerar-se-á principal aquela que for predominante no caso concreto. Não há vício na condução dos procedimentos disciplinares a ser reconhecido. Concernente à causa de justificação, coaduno com o entendimento adotado pelo respeitável Juízo “a quo” porque, apesar de a maioria das peças de defesa apresentar alegações sobre a existência de tratamento médico, encontra-se desamparada de um atestado ou de um relatório médico. O argumento do apelante diz que todas as transgressões disciplinares tiveram como causa primária os efeitos colaterais dos remédios que lhe foram receitados para o tratamento de doença especificada no CID10 – F19 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas). Disse, inclusive, que “iniciado o tratamento terapêutico ora prescrito, pode-se dizer que experimentou distintos períodos de picos em relação aos efeitos colaterais proporcionado pelos medicamentos descritos no item anterior, ou seja, na maioria dos períodos os efeitos colaterais eram brandos e quase imperceptíveis, e, em outros períodos, amargou o ápice dos efeitos colaterais, como nos seguintes períodos: Fevereiro/2016, Abril/2016, Outubro/2016, Julho/2017, Novembro/2017, Janeiro/2018, Fevereiro/2018 e Março/2018”. Em nenhum momento, o apelante cuidou de juntar a comprovação documental médica. Os depoimentos prestados pelos médicos nos procedimentos em nada amparam a alegada existência de uma justificação ou teoria dos motivos determinantes para a prática do ato administrativo na solução do processo de comunicação disciplinar invocada pelo apelante, uma vez que, apesar de reconhecerem o possível tratamento realizado pelo apelante, fazem ressalvas e não trazem informações precisas, senão vejamos: 1. Sobre a (PCD) n. 103.815/2016/36° BPM/3ªRPM: - Tenente PM Marcos Flávio Queiroz Bréscia (depoimento acostado no Evento 1 – DOC 11, página 2): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 [...] perguntado se tem conhecimento dos efeitos causados pelos medicamentos usados pelo acusado, respondeu que o militar citado faz uso de medicamentos, porém sob prescrição de profissional do Hospital Militar, e os medicamentos têm efeito sedativo, alterando o ciclo de sono dos pacientes sob uso. Perguntado se o acusado compareceu à NAIS após faltar ao serviço, para dar ciência da reação adversa causada pelo medicamento após o uso, respondeu que o militar acusado não compareceu no seu consultório psicológico após faltar ao serviço em 04/02/2016, para relatar alguma reação adversa ou problemas psicológicos causados pelo uso de medicamento, entretanto, o militar comunicado encontra-se em tratamento psicológico, onde voltou a comparecer ao seu consultório somente em 31/03/2016, após o dia desta falta ao serviço. Perguntado se o diagnóstico psicológico do paciente poderia ter contribuído para que ele faltasse ao serviço, respondeu que diagnóstico psicológico não pode servir como justificativa para faltar ao serviço, salvo casos em que o paciente estiver licenciado por seu médico assistente. - Capitão Paulo de Tarso Pacheco Pimenta (depoimento acostado no Evento 1 – DOC 15, página 4): [...] respondeu: QUE o militar acusado faz acompanhamento médico na NAIS da Unidade/36º BPM, e é de conhecimento que o acusado faz uso de medicamentos que podem causar reações adversas, como sonolência; que a última consulta médica antes da data da falta de serviço do militar comunicado foi em 11/01/2016 para o PSOPM – Programa de Saúde Ocupacional do Policial Militar; que não consta homologação de testado médico na data de 04/02/2016. 2. Sobre o PCD n. 103.816/2016/36° BPM/3ªRPM: - Tenente PM Marcos Flávio Queiroz Bréscia (depoimento acostado no Evento 1 – DOC 22, página 1): [...] perguntado se tem conhecimento dos efeitos causados pelos medicamentos usados pelo acusado, respondeu que o militar citado faz uso de medicamentos, porém sob prescrição de profissional do Hospital Militar, e os medicamentos têm efeito sedativo, alterando o ciclo de sono dos pacientes sob uso. Perguntado se o acusado compareceu à NAIS após faltar ao serviço, para dar ciência da reação adversa causada pelo medicamento após o uso, respondeu que o militar acusado não compareceu no seu consultório psicológico após faltar ao serviço em 11/02/2016, para relatar alguma reação adversa ou problemas psicológicos causados pelo uso de medicamento, entretanto, o militar comunicado encontra-se em tratamento psicológico, onde voltou a comparecer ao seu consultório somente em 31/03/2016, após o dia desta falta ao serviço. Perguntado se o diagnóstico psicológico do paciente poderia ter contribuído para que ele faltasse ao serviço, respondeu que diagnóstico psicológico não pode servir como justificativa para faltar ao serviço, salvo casos em que o paciente estiver licenciado por seu médico assistente. - Capitão Paulo de Tarso Pacheco Pimenta (depoimento acostado no Evento 1 – DOC 26, página 2): [...] respondeu: QUE o militar acusado faz acompanhamento médico na NAIS da Unidade/36º BPM, e é de conhecimento que o acusado faz uso de medicamentos que podem causar reações adversas, como sonolência; que a última consulta médica antes da data da falta de serviço do militar comunicado foi em 11/01/2016 para o PSOPM – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Programa de Saúde Ocupacional do Policial Militar; que não consta homologação de testado médico na data de 11/02/2016. 3. Sobre o PCD n. 109.594/2016/36° BPM/3ªRPM: - Tenente PM Marcos Flávio Queiroz Bréscia (depoimento acostado no Evento 1 – DOC 32, páginas 3/4): [...] perguntado se tem conhecimento dos efeitos causados pelos medicamentos usados pelo acusado, respondeu que o militar citado faz uso de medicamentos, porém sob prescrição de profissional do Hospital Militar, e os medicamentos têm efeito sedativo, alterando o ciclo de sono dos pacientes sob uso. Perguntado se o acusado compareceu à NAIS após faltar ao serviço, para dar ciência da reação adversa causada pelo medicamento após o uso, respondeu que o militar acusado compareceu no seu consultório psicológico dois dias desta Comunicação Disciplinar, mais precisamente em 14/04/2016, onde encontra-se em tratamento psicológico. Perguntado se o diagnóstico psicológico do paciente poderia ter contribuído para que ele faltasse ao serviço, respondeu que diagnóstico psicológico não pode servir como justificativa para faltar ao serviço, salvo casos em que o paciente estiver licenciado por seu médico assistente. - Capitão Paulo de Tarso Pacheco Pimenta (depoimento acostado no Evento 1 – DOC 36, página 5): [...] respondeu: QUE o militar comunicado disciplinarmente faz acompanhamento médico na NAIS da Unidade/36º BPM, e é de conhecimento que o acusado faz uso de medicamentos que podem causar reações adversas, como sonolência; que não consta homologação de testado médico na data de 12/04/2016. Os depoimentos do psicólogo Tenente PM Marcos Flávio Queiroz Bréscia e do médico da NAIS da Unidade/36º BPM, Capitão Paulo de Tarso Pacheco Pimenta, não excluem a transgressão de faltar ao serviço e nem apresentam uma causa de justificação capaz de afastar a referida transgressão. Eles trazem informações vagas e imprecisas sobre o apelante poder apresentar reações adversas, sem sequer descrever o quadro de saúde do militar – nesse aspecto, por questões éticas, poderiam falar com autorização do paciente, ora apelante. A respeitável Administração Militar da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais cumpriu o seu dever de apurar se o militar, de fato, teria cometido a transgressão a ele imputada, com levantamento de elementos probatórios suficientes para embasar a punição disciplinar. E, apesar de haver, no primeiro momento, concluído que havia uma causa de justificação para a ausência e os atrasos ao serviço, constato, agora, que a decisão administrativa não se mostra passível de correção pelo Poder Judiciário. Em alguns dos procedimentos administrativos, o apelante o militar foi advertido verbal e pessoalmente, aplicando-se o benefício contido no art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – Lei n. 14.310/2002 – a exemplo do PCD n. 101.661/2018-36º BPM/3ª RPM e do PCD n. 107.753/2018 – 36º BPM/3ª RPM. Já no PCD n. 109.593/2016 – 36° BPM/3ª RPM, consta que o militar não foi punido por não haver pontuação negativa (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC62, páginas 4/5). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Nos PCDs n. 120.364/2016 – 36° BPM/3ª RPM, n. 119.306/2016 – 36° BPM/3ª RPM, n. 106.534/2018 – 36° BPM/3ª RPM e n. 107.750/2018 – 36° BPM/3ª RPM, as punições foram de advertências, mantendo-se correta a correlação entre a transgressão leve e a punição cabível. Sendo assim, da leitura dos procedimentos administrativos, verifica-se o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CR/88); bem como que restou mantida a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação das punições, razão pela qual não há como intervir na atuação da Administração Militar para desconstituir a aplicação das sanções ao militar. Na minha modesta visão, deve ser mantido o entendimento adotado pelo culto magistrado de Primeira Instância sobre a regularidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.815/2016 - 36° BPM/3ªRPM, do PCD n. 103.816/2016 - 36° BPM/3ªRPM, do PCD n. 109.594/2016 - 36° BPM/3ªRPM, do PCD n. 109.595/2016 - 36° BPM/3ªRPM, do PCD n. 109.593/2016 - 36° BPM/3ªRPM, do PCD n. 120.364/2016 - 36° BPM/3ªRPM, do PCD n. 119.306/2017 - 36° BPM/3ªRPM, do PCD n. 101.661/2018 - 36° BPM/3ªRPM, do PCD n. 106.534/2018 - 36° BPM/3ªRPM, do PCD n. 107.753/2018 - 36° BPM/3ªRPM e do PCD n. 107.750/2018 - 36° BPM/3ªRPM. Assim, casso o efeito suspensivo concedido nos autos do Processo e-proc 2000116-19.2021.9.13.0000, e nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso autoral. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 07 de outubro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator